Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. FATOS NOVOS. DOCUMENTOS ANALISADOS. MÉRITO. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. Cabível a juntada de documentos na apelação quando demonstrada a existência de fatos novos, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos analisados.
1.1. Recebidos os documentos posteriores como fato novo sua análise deve ser considerada no julgamento do mérito.
2. Impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos.
3. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, o juiz poderá, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Inteligência do art. 596, do CPC.
4. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.
5. No caso, evidente impossibilidade material de ser cumprida a obrigação de fazer na forma específica, a conversão da obrigação em perdas e danos mostra-se medida possível para satisfação do credor, não se mostrando cabível o pedido dos apelantes de majoração da multa cominatória.
6. A indenização por danos morais tem caráter dúplice, vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, afastar-se do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares.
6.1. Na fixação da indenização por danos morais o juiz deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Em análise das características do caso concreto, necessária a majoração do quantum fixado.
7. Há uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios, prevista no art. 85 do Código de Processo Civil. Assim, a fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo é exceção.
7.1. No caso dos autos há elementos suficientes para a fixação dos honorários conforme os critérios previstos do art. 85, §2o do CPC, e, uma vez que não se trata de valor irrisório, não há que se falar em fixação equitativa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.